Tribunal: STF
Processo: ARE 1313370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA APOSENTADORIA. 1) Apelação interposta em face da sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 203, §1º, 513, 924, V e 925 do CPC, pronunciando a prescrição da pretensão executória (condenação do réu ao pagamento de R$24.136,82, a título de licençaprêmio não gozada), sob fundamento que a aposentadoria do servidor VALDIR BORROMEU DE ANDRADE, já falecido, ocorreu em 15/02/2000, e seus sucessores, ora apelantes, ajuizaram a ação em 26/03/2007, tendo decorrido, portanto, o prazo prescricional de 05 anos. 2) Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para pleitear a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor (ex v i STJ, 6ª Turma, AGREsp 919.412, Relator Ministro Paulo Gallotti, DJe 31/03/2008), ocorrida, in casu, em 15/02/2000, tendo a demanda sido ajuizada em 26/03/2007, quando já ultrapassado o prazo quinquenal (artigo 1º do Decreto nº.: 90.910/32), evidenciando-se, nesta hipótese, a ocorrência da prescrição do próprio direito. 3) Se o servidor aposentado não requereu a conversão em pecúnia que lhe era devida, no prazo de 05 anos da data de sua aposentadoria, impõe-se reconhecer a prescrição de fundo de direito, que alcança também os beneficiários da pensão. 4) Nesse diapasão, verifica-se que os apelantes não apresentam quaisquer argumentos que justifiquem a modificação da sentença objurgada, permanecendo hígidos os fundamentos nela lançados. 5) Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente